Tribunal: CARF
Processo: 10530.900475/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900475/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.965 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS BAHIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o julgador não
deve conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.964, de 24 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10530.900474/2017-75, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900475/2017-10
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900475/2017-10

O interessado transmitiu a Dcomp no 16312.56705.291105.1.2.04-6365, visando
compensar os débitos nela declarados com o crédito referente a pagamento indevido ou
a maior, código 2172, efetuado em 14/09/2001;
A DRF/FEIRA DE SANTANA/BA, emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa a compensação;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
1. Os fatos;
2. Preliminarmente. Falta de aprofundamento da investigação dos fatos;
3. A base de cálculo da contribuição;
4. Pedido;
É o breve relatório.
A 17a Turma da DRJ-06 julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 106-003.375, com a Ementa dispensada, nos termos
da Portaria RFB no 2724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 1202/1213.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não preenche as demais condições
de admissibilidade, por isso dele não conheço.

II - FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos, verbis:
O interessado apresenta Dcomp na qual utiliza como crédito pagamento efetuado
a maior em 14/01/2000 no código 2172, em função da declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
A manifestante alega que:
Assim decidiu a autoridade administrativa:
a partir da fundamentação do r. despacho decisório ora em tela, pode-se extrair
apenas que o Sr. AFRFB não constatou valor algum a ser restituído à
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900475/2017-10

requerente, pois o recolhimento por ela realizado foi integralmente utilizado
para quitar o correspondente débito da contribuição em análise, sem que fossem
tecidas quaisquer outras considerações a fim de embasar o indeferimento do
crédito pleiteado.
No entanto, diferentemente do que afirma a empresa, o Despacho Decisório
não traz a decisão informada por ela. A sua simples leitura mostra que o
motivo pelo não reconhecimento do direito creditório foi que “O crédito
associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações
ou atendimento de pedidos de restituição". Nele consta também que
“Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho".
No documento “Análise do Crédito" que integra o Despacho Decisório consta
que o crédito requerido já foi usado na Dcomp no
16686.89451.040411.1.7.04-0320, objeto do processo administrativo no
10530-900510/2013-77.
A manifestação de inconformidade apresentada no citado processo foi
julgada nesta mesma sessão de julgamento e considerada parcialmente
procedente.
Temos então que o crédito requerido na Dcomp ora em análise foi
indeferido nos termos do inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96 que
estabelece que “§ 3o - Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (...) VI - o valor
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa”.
Assim, a análise das alegações da manifestante ficam prejudicadas.
Contra esta decisão, o contribuinte apresentou recurso nos seguintes
termos, litteris:
3. As razões de reforma do v. acórdão recorrido 3.1 Do processo de
compensação
O v. acórdão recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade
afirmando que o crédito requerido já foi utilizado na declaração de compensação
objeto de outro processo administrativo.
Ocorre que, o mérito da discussão ainda não foi encerrado de forma definitiva no
âmbito do processo de compensação indicado pela decisão, de modo que o
direito creditório da recorrente deve ser devidamente analisado.
Diante disso, requer-se a análise do mérito discutido no presente processo, o que
levará ao reconhecimento integral do crédito pleiteado.
3.2 A base de cálculo da contribuição
(...)
Ao proceder dessa forma, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o
mandamento constitucional do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, bem
como contrariou a norma consubstanciada no art. 110 do Código Tributário
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900475/2017-10

Nacional, que proíbe a alteração, pela lei tributária, da definição, do conteúdo e
do alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para
definir ou limitar competências tributárias.
Com o intuito de evitar repetições desnecessárias, a recorrente destaca que essa
discussão se encontra totalmente superada na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o do art. 3o da Lei n. 9718, conforme se verifica pela análise da
seguinte ementa, proferida quando do julgamento do RE n. 390.840/MG, em
9.11.2005:
(...)
Portanto, não há dúvida de que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal
Federal nos julgamentos dos recursos extraordinários acima citados deve ser
aplicado pelas autoridades fazendárias em suas decisões.
Assim é que na base de cálculo das contribuições somente deveriam ter sido
incluídos pela recorrente os valores correspondentes ao seu faturamento, ou seja,
os ingressos que correspondem às suas receitas das vendas de mercadorias e da
prestação de serviços.
Dessa forma, não restam dúvidas quanto ao conceito de faturamento para fins de
aplicação do art. 3o da Lei n. 9718, qual seja: a totalidade dos valores auferidos
com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.
No caso concreto destes autos, a recorrente faz jus a um crédito que foi calculado
sobre receita que não integra o seu faturamento, razão pela qual não é alcançada
pela hipótese de incidência da mencionada contribuição.
Ora, da análise dos documentos anexos e daqueles apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, não resta outra conclusão a não ser pelo total
deferimento do pedido de restituição apresentado, haja vista que somente
deveriam ter sido incluídos, pela recorrente, na base de cálculo da contribuição,
os valores correspondentes ao seu faturamento, ou seja, os ingressos que
correspondessem às suas receitas das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços, dada a inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n. 9718,
já declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal em decisão plenária definitiva,
bem como em recurso em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria.
Assim, requer-se que v. acórdão recorrido aqui atacado seja reformado a fim de
que seja integralmente deferido o pedido de restituição ora em análise.
Da leitura da decisão recorrida e do Recurso Voluntário imediatamente
constata-se que, enquanto a DRJ nega provimento ao recurso alegando que o
crédito solicitado já se encontra em discussão em outro processo, o contribuinte
fundamenta sua discordância tão somente na alegação de que “somente
deveriam ter sido incluídos, pela recorrente, na base de cálculo da
contribuição, os valores correspondentes ao seu faturamento, ou seja, os
ingressos que correspondessem às suas receitas das vendas de mercadorias e
da prestação de serviços, dada a inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo
1o, da Lei n. 9718”.
Ora, este é exatamente o mesmo fundamento utilizado na Manifestação de
Inconformidade e que a DRJ afirmou que não possui qualquer relevância no
presente julgamento, cuja razão para o indeferimento foi o fato de que o crédito
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900475/2017-10

está sendo solicitado em duplicidade. Contra este argumento, o recorrente não
se manifestou em nenhum trecho do seu recurso.
Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido, conforme determina o art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Neste sentido, trago a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
em Curso de Direito Processual Civil, vol. 03, 2016, 13a ed., pág. 124:
8.3.7. Regularidade formal. A regra da dialeticidade dos recursos
Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha
determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a
qual o recurso deve revestir-se".
Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu
recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC) (...)
A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente,
indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento
da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do
princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é
indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que
o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas
decisões.
No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery em Código de Processo
Civil Comentado, 2018, 17a ed., pág. 1.950, em comentário ao art. 932, inciso
III, do CPC:
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do
processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da
decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.965 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900475/2017-10

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1222
DF CARF MF
Original